Tribunal: TJSP
Processo: 2222380-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Home care. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Desnecessidade de previsão no rol da ANS, pois o atendimento domiciliar na modalidade home care constitui substituto à internação hospitalar, sendo devida cobertura aos procedimentos que seriam prestados em caso de internação. Súmula 90 do TJSP. Periculum in mora decorrente da

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Home care. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Desnecessidade de previsão no rol da ANS, pois o atendimento domiciliar na modalidade home care constitui substituto à internação hospitalar, sendo devida cobertura aos procedimentos que seriam prestados em caso de internação. Súmula 90 do TJSP. Periculum in mora decorrente da recomendação de início imediato dos serviços, sob pena de agravamento do estado de saúde da agravada. Cobertura do atendimento domiciliar devida, inclusive com fornecimento de equipamentos, insumos e medicamentos, tal como seriam fornecidos em ambiente hospitalar. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.